Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713387-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BERENICE DE PAULA PEREIRA RECORRIDO: GENUINA SANTOS RAMOS, WALDIR GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RESCISÃO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. PERDAS E DANOS. PARCELAS. FINANCIAMENTO. PERÍODO. POSSE. IMÓVEL. 1. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos compreendem o que o credor deixou de lucrar, além do que efetivamente perdeu. 2. Possível a fixação de perdas e danos, correspondentes ao valor das mensalidades do financiamento, pelo prazo que o promitente comprador permaneceu na posse do imóvel, por se tratar de consequência legal da resolução contratual. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 402 do Código Civil, sustentando a aplicação da teoria do adimplemento substancial, pois a indenização por perdas e danos não deve computar o período no qual ela pagou as prestações avençadas, sob pena de enriquecimento ilícito dos recorridos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 402 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em igual sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Modificar a decisão proferida pela Corte de origem, que entendeu ser inaplicável a teoria do adimplemento substancial, na forma pretendida, demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, bem como das cláusulas contratuais, providências vedadas nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de aferir eventual decaimento mínimo de algum litigante, envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1818356/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019) Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009